Tribunal: TJBA
Processo: 8015740-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015740-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA SEARA NIELLA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que negou a liminar pretendida para nomeação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) se houve preterição em desfavor da recorrente na nomeação ao cargo público para o qual se submeteu, mediante concurso;

(ii) verificada a preterição, a possibilidade de nomeação imediata, em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital só possui mera expectativa de direito à nomeação.

4. Convalida-se a expectativa em direito subjetivo à nomeação, nas seguintes situações:
I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

5.
O exame da prova coligida evidencia que o recorrente logrou aprovação para o cargo de agente administrativo para o município de Ubatã, classificando-se em 3ª colocação na lista de ampla concorrência, modalidade para a qual foi disponibilizada apenas uma vaga, o que afasta, em sede de cognição sumária, o direito subjetivo à nomeação.

6. Neste contexto, não logrou êxito em comprovar a preterição suscitada, considerando-se que a Administração Pública observou rigorosamente a ordem classificatória quando da convocação dos candidatos. Ademais, não restou demonstrado, de forma cabal e inconteste, o caráter ilícito das contratações temporárias impugnadas, motivo pelo qual não se afigura juridicamente plausível o deferimento da pretensão de nomeação imediata pleiteada em sede de tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “O candidato aprovado fora do número de vagas só possui mera expectativa de direito à nomeação
.
”

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 300, do CPC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, (TEMA 784)
RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015
; STJ, AgInt no RMS n. 62.225/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024; STJ, AgInt no RMS n. 70.353/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; STJ, AgInt no RMS n. 61.900/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015740-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02